Tribunal: TJMT
Processo: 0002958-47.2018.8.11.0033
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002958-47.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO CANDIDO - CPF: 894.066.051-04 (APELANTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002958-47.2018.8.11.0033

APELANTE: PEDRO CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório.

2) Recurso desprovido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002958-47.2018.8.11.0033

APELANTE: PEDRO CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Pedro Candido
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
0002958-47.2018.8.11.0033
, pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, pela prática do delito previsto no art. 306, § 1º, II, c/c art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP,
alegando que não foram produzidas provas no que se refere a materialidade do crime de embriaguez ao volante e que a palavra do policial não é prova apta para, por si só, sustentar um decreto condenatório.

Enaltece, outrossim, que
“
a sentença há que ser reformada, pois, todos os documentos que compõem o Atuo de Prisão em Flagrante, sobretudo o auto de Constatação não foi elaborado no momento da prisão, aliás, o foi 24 horas depois, ora, como considerarmos que o recorrente estava embriagado, um dia depois, destacando inclusive que o Termo de Depoimento dos policiais, pg. 14 e 15, bem como o Interrogatório do recorrente, pg. 16, ocorreu no dia 08/12, corroborando assim, que não houve Auto de Constatação realizado no dia dos fatos” (Id.
122204986)

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
122204989
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Gerson Natalicio Barbosa, é pelo desprovimento do recurso
(Id.
127357181
).

Eis a suma do parecer:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ANGARIADOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO. DEPOIMENTO FIRME E COESO DAS TESTEMUNHAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. SINAIS DE EMBRIAGUEZ CONSTATADOS POR POLICIAIS MILITARES. CONFISSÃO EM JUÍZO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 14 de junho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002958-47.2018.8.11.0033

APELANTE: PEDRO CANDIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a defesa postula pela reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP, em razão da ausência de provas capazes de sustentar o decreto condenatório.

Infere-se do caderno informativo que:

“(...) no dia 07 de dezembro de 2018, por volta das 21h00m, na via pública, notadamente na Avenida Uruguai, região central da cidade de São José do Rio Claro/MT, Pedro Cândido conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

(...) no dia dos fatos, os policiais militares Edmilson Santana da Silva e Fernando Henrique de Souza Moura empreenderam diligências e deslocaram-se até a Avenida Uruguai, região central da cidade de São José do Rio Claro/MT, tudo porque haviam sido comunicados, por intermédio de denúncia anônima, no sentido de que ali havia uma pessoa conduzindo veículo automotor embriagada.

Consta que os agentes da lei, no curso da diligência policial, avistaram Pedro Cândido na condução de sua motocicleta, motivo pelo qual ordenaram então a parada do veículo.

No curso da abordagem policial, os agentes da lei perceberam o estado de embriaguez de Pedro Candido, razão pela qual prenderam-no em flagrante delito.

Apurou-se, ainda, que Pedro Candido, à época dos fatos, não possuía permissão pra dirigir ou carteira de habilitação.” (Id.
122203543 - Pág. 6)

Diante de tais fatos, o réu foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do delito previsto no art. 306, § 1º, II, c/c art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Pois bem.

Após o exame do conjunto probatório apresentado aos autos, concluo que o recurso não tem procedência, devendo ser mantida a sentença condenatória.

A
materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de constatação de sinal de embriaguez, bem como pelos depoimentos testemunhais.

A
autoria
do delito da mesma forma está evidenciada ante o conjunto probatório jungido aos autos, uma vez que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo são harmônicos, de modo a comprovar a prática da infração penal pelo recorrente.

Na fase inquisitorial,
o PM Fernando Henrique de Souza Moura Narrou que:

“(...) A GUPM se deparo com o investigado PEDRO CANDIDO, aparentemente sob efeito de álcool, pilotando uma motocicleta de modo a causar perigo para outras pessoas; QUE Pedro apresentou sinais de embriaguez, tais como: falta de equilíbrio, forte odor etílico e muito disperso pois não sabia se lembrar qual o endereço de sua residência;” (Id. 122203543 - Pág. 15)

Em juízo, o mesmo policial confirmou a narrativa inicial, afirmando que receberam informações de que o acusado, em estado de embriaguez, trafegava pela cidade conduzindo sua motocicleta e que, após diligência, encontraram-no e constataram a veracidade dos informes, efetuando-se, pois, a prisão em flagrante delito.

Também em juízo o próprio recorrente admitiu a prática delitiva tal qual descrita na exordial, asseverando que estava a conduzir sua motocicleta embriagado e na contramão de direção quando foi abordado, momento em que não se recordava nem mesmo o lugar em que estava.

Corroborado a prova oral, o auto de constatação de embriaguez entranhado nos autos ateste que o réu, no dia do crime, apresentava sinais característicos de embriaguez, a saber, sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, ironia, dispersão, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, constando do auto que o recorrente admitiu haver ingerido bebidas etílicas, apresentando-se desnorteado, sem saber dizer onde estava ou onde residia.

Pois bem.

Ressai clarividente que a prova oral dos agentes públicos que atuaram no caso são uníssonas e coerentes a demonstrar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, consoante restou comprovado.

Nesse particular, deve-se ressaltar que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não constitui motivo para que suas declarações sejam inutilizadas ou recebidas com cautela, ressalvadas as hipóteses de evidente interesse particular do servidor na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela.

Acerca do assunto, colhe-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça:

“(...) Se as provas convergem no sentido de mostrar que o réu dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez, resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. (...)”.
(TJMT: Ap. 64464/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julg. 06/11/2018, Publ. DJe 08/11/2018).

Com efeito, esta e. Corte de Justiça firmou entendimento de que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n.º 8 do IUJ nº 101532/2015).

Vale dizer que, a corroborar o depoimento do policial ouvido em juízo, encontra-se o minudente auto de constatação de sinais de embriaguez.

Ainda que não tenham sido realizados exames específicos na constatação da embriaguez (alcoolemia), a prova testemunhal autoriza a condenação, porquanto com o advento da Lei 12.760/2012, passou-se a admitir a comprovação da embriaguez por outras vias diversas do exame de alcoolemia, conforme preleciona a norma do artigo 306, §2º, do CTB, que
" A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova".

Nesse sentido,
verbis
a jurisprudência deste Tribunal:

(TJMT)
““RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL [ART.306 CTB] – PLEITO DEFENSIVO COM PEDIDO ÚNICO CALCADO NA TESE ABSOLUTÓRIA DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA QUE RESSOAM DA HIGIDEZ FÁTICA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – COTEJO HARMÔNICO – PRECEDENTES STF/STJ – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECÍFICO PARA AFERIÇÃO DO TEOR DE ÁLCOOL NO SANGUE SE DE OUTRA FORMA SE PUDER COMPROVAR A EMBRIAGUEZ – ESTADO ETÍLICO EVIDENTE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. “[...] O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça”. [...] [STJ, AgRg no AREsp 739.749/RS]. Se as provas convergem no sentido de mostrar que o recorrente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência do álcool, comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante e presenciaram seu estado de embriaguez , resta caracterizado o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.[precedentes TJ/MT Ap 64464/2018]”
(
N.U 0000827-32.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

De resto, a defesa alega que “
“
a sentença há que ser reformada, pois, todos os documentos que compõem o Atuo de Prisão em Flagrante, sobretudo o auto de Constatação não foi elaborado no momento da prisão, aliás, o foi 24 horas depois, ora, como considerarmos que o recorrente estava embriagado, um dia depois, destacando inclusive que o Termo de Depoimento dos policiais, pg. 14 e 15, bem como o Interrogatório do recorrente, pg. 16, ocorreu no dia 08/12, corroborando assim, que não houve Auto de Constatação realizado no dia dos fatos” (Id.
122204986)

No entanto, a alegação não confuta o firme arcabouço probatório formado pelas provas testemunhais a sinalizar que, realmente, na data indicada na denúncia, o recorrente, como confessado por ele mesmo, estaria pilotando sua motocicleta em estado de acentuada embriaguez, sendo desimportante a eventual ocorrência de erro material concernente à data do boletim de ocorrência ou mesmo o atraso na sua confecção.

Dessa forma, havendo provas suficientes nos autos, deve ser mantida a condenação do acusado, nos termos da r. sentença objurgada.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Pedro Candido
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022